Tribunal: TJDFT
Processo: 0702583-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento Processo n. 0702583-13.2021.8.07.0000 Embargantes LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS Embargado GLAYDES JOSE LEITE Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O A agravante, Luciene Pereira dos Santos, opôs embargos de declaração (Id 23254147) contra decisão unipessoal desta Relatoria que não conheceu do seu agravo de instrumento em razão da intempestividade da interposição (Id 23004710). Em razões recursais (Id 23254147), a embargante alega a inocorrência de intempestividade, visto que não houve pedido de reconsideração, mas, sim, de cumprimento do acórdão, no qual fora consignado que a aferição sobre a real capacidade econômica da agravada, bem como a possibilidade de se penhorar percentual da sua remuneração, sem afrontar sua dignidade, é matéria que demanda dilação probatória, expediente inviável na estreita via de cognição prevista para o agravo de instrumento. Defende, assim, não ter havido, em relação ao pedido de penhora de percentual de salário, indeferimento nesta 2a instância. Assinala seu argumento no sentido de que a penhora de 20% do salário da executada, na hipótese, não inviabilizará a sua vida, pois continua ela a trabalhar como médica particular. Ao final, requer o conhecimento e provimento dos Embargos para prestar os devidos esclarecimentos ou retificar a decisão. É o relato do necessário. Decido. Nos termos acima relatados, tenho que os presentes embargos de declaração foram opostos com intuito meramente infringente, para reformar a decisão unipessoal desta Relatoria para conhecimento do agravo de instrumento interposto pela embargante, considerando sua tempestividade. Saliento que, nas razões recursais, sequer fora claramente indicado um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC[1], de forma a sustentar a interposição dos aclaratórios. Diante do nítido efeito modificativo desejado pela embargante, com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, esposado pelo artigo 1.024, § 3o, do CPC[2], recebo os presentes embargos declaratórios como agravo interno. Publique-se. Concedo oportunidade à parte embargante para, querendo, complementar as razões recursais para ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Transcorrido o prazo acima assinalado para a embargante, faculto à parte agravada oportunidade para, querendo, responder ao presente agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.021, § 2°, do CPC[3]. Intime-se. Após, retornem conclusos para eventual juízo de retratação ou inclusão em pauta de julgamento colegiado. Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o . [2] Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 3o O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1°. [3] Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.